Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005539-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 008.069.560-46 (ADVOGADO), KAIROS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 36.508.179/0001-30 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005539-73.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: KAIROS SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

.

AGRAVADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
KAIROS SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

em face de decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado nos autos do Agravo de Instrumento de mesma numeração interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação de busca e apreensão n. 1013133-52.2024.8.11.0040, da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT.

Objeto: cédula de crédito bancário sob o n. 2526418/23, para o financiamento de veículo, com termo de constituição de alienação fiduciária, conforme segue: Cédula 2526418/23- Marca: RAM; Modelo: 3500 LIMITED LONGHORN 6.7 TB C; Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2022; Chassi: 3C63R3FL2NG377610; Cor: Preto; Placa: RRW9F34; RENAVAN: 1346800607..

A Agravante assevera, em suma, que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, devidamente demonstrada nos autos; que a negativa de gratuidade de justiça representa violação ao princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e ao art. 98 do Código de Processo Civil e que a contratação de advogado particular não é incompatível com o reconhecimento da hipossuficiência
“O direito da Agravante é patente, uma vez que não há qualquer elemento nos autos que denote a possibilidade desta agravante custear o processo, ou que caracterize qualquer inverdade nos fatos afirmados a respeito de sua situação financeira.”

No mérito pelo provimento.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue a Agravante que preenche os requisitos para a concessão da Gratuidade, as informações prestadas nos autos divergem de suas alegações, asseverando o Banco Agravado em ID n. 280940881,
em adição às razões do
decisum,
que quando da contratação fora apresentado faturamento superior

ao apresentado nesta seara recursal.

Oportuna a transcrição da decisão agravada, a saber:

“In casu, devidamente intimada, a Recorrente fez juntar aos autos somente extratos bancários que não comprovam suas assertivas, haja vista que não se desincumbiu, enquanto pessoa jurídica, de comprovar a efetiva ausência de ativo e solidez, com documento capaz de comprovar sua hipossuficiência.

Tal benefício pode ser buscado a qualquer tempo, desde que demonstrado e comprovado o estado de necessidade, conforme decisão reiterada do STJ, inclusive no caso de pessoa jurídica:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5º da Lei n. 1.060/1950.3. A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 526.846/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014) – grifo nosso

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la. III - A simples declaração de pobreza acompanhada de extratos de movimentações financeiras realizadas nos longínquos anos de 2015 e 2016 não foram suficientes para presumir seu atual estado de miserabilidade que insiste alegar.” (TJMT, N.U 1021219-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) – destaquei.

Embora a Lei estabeleça que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a

parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do Art. 5º da Constituição Federal, o Art. 98 do CPC e a Súmula n. 481 do STJ, em contrapartida, exigem mais do que isso, pois disciplinam em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” bem como que as partes tem direito a gratuidade da justiça, nos termos da Lei.

Desse modo, considerando a inexistência de documentos que demonstrem a hipossuficiência, aliada ao fato de ser patrocinado por advogado particular, no momento, é incompatível o deferimento do benefício da assistência judiciária ante o conjunto fático probatório trazido aos autos.

Isto posto, INDEFIRO a isenção postulada, e ainda, tendo em vista o indeferimento da justiça gratuita, deve ser recolhido o preparo recursal, em cinco dias, sob pena de deserção e inscrição no rol de inadimplentes.”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado sem que houvesse elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, assim, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025